Tribunal: TJES
Processo: 5004564-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004564-98.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARINETE BARBOSA DE JESUS
AGRAVADO: GRAZIELLA VENTURIM SCHWENCK e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TERCEIRO ARREMATANTE DE BOA-FÉ. DIREITO À IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MARINETE BARBOSA DE JESUS contra decisão que, em ação de imissão na posse ajuizada por GRAZIELLA VENTURIM SCHWENCK e MATHEUS ZAVARIZE FRANCISCO, deferiu tutela de urgência para imitir os autores na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se a pendência de ação anulatória de leilão extrajudicial perante a Justiça Federal justifica a suspensão da decisão que deferiu a imissão na posse em favor dos arrematantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imissão na posse fundamenta-se no
jus possidendi
, assegurado ao adquirente que comprova a titularidade do domínio do bem imóvel mediante registro regular no cartório competente.

A discussão sobre a nulidade do leilão extrajudicial não prejudica o direito à imissão na posse do arrematante de boa-fé, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse” (AgInt no AgInt no AREsp n. 961.360/SP, STJ, rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe de 13/11/2017).

No caso, os agravados demonstraram a regularidade do procedimento de arrematação e a titularidade do imóvel, consolidada por registro formal, sendo direito do arrematante de boa-fé investir-se na posse do bem.

A pendência de ação anulatória perante a Justiça Federal não impede a imissão, especialmente quando não há decisão liminar na referida demanda que reconheça a probabilidade de nulidade do leilão.

A alegação de irregularidades no procedimento extrajudicial e o depósito das parcelas em atraso não interfere no direito de posse dos agravados, uma vez que a propriedade já está consolidada em nome destes.

A decisão recorrida está em conformidade com o art. 30 da Lei nº 9.514/1997, que assegura ao adquirente de imóvel por meio de leilão extrajudicial o direito à posse do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A pendência de ação anulatória de leilão extrajudicial não impede a imissão na posse em favor do arrematante de boa-fé, que comprova a regularidade do registro de propriedade em seu nome.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 300 e 561; Lei nº 9.514/1997, art. 30.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 961.360/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe de 13/11/2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002974-23.2023.8.08.0000, rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 04/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004564-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARINETE BARBOSA DE JESUS

AGRAVADOS: GRAZIELLA VENTURIM SCHWENCK e MATHEUS ZAVARIZE FRANCISCO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARINETE BARBOSA DE JESUS
em razão da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por
GRAZIELLA VENTURIM SCHWENCK e MATHEUS ZAVARIZE FRANCISCO,
que deferiu o pedido de tutela de urgência para imitir os autores na posse do bem objeto de discussão.

Em suas razões (id. 7986418) aponta a recorrente, em suma, a necessidade de suspensão da ordem, considerando a pendência de demanda anulatória de leilão extrajudicial perante a Justiça Federal, porquanto não foi oportunamente intimada para exercer o seu direito de preferência.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que os agravados ingressaram com a ação de imissão na posse, afirmando que arremataram o bem objeto da lide mediante leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal.

Todavia, a agravante se recusa a desocupar o imóvel, sustentando que não foram cumpridos os requisitos legais pela instituição financeira.

Dito isso, é certo que a imissão de posse constitui ação de natureza petitória, que se funda no "
jus possidendi
", o qual, por sua vez, se traduz no direito à posse decorrente de alegada propriedade.

Em outros termos, constitui demanda adequada a quem, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la.

Sob tais premissas, em se tratando de aquisição de bem imóvel através de procedimento de arrematação, seguindo os ditames legais, não há como acolher a alegada prejudicialidade externa entre a ação anulatória ajuizada perante a Justiça Federal e a que deu origem ao presente recurso, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “
a discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse”
. (AgInt no AgInt no AREsp n. 961.360/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017).

Ademais, imperioso ressaltar que o juízo competente para analisar eventual mácula no procedimento indeferiu o pleito liminar da agravante, porquanto não demonstrada a probabilidade do seu direito, sendo a mesma conclusão alcançada neste momento.

Afinal, além de não comprovado o alegado vício, indevido o mencionado depósito somente das parcelas em atraso no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), porquanto já consolidada a propriedade.

É como entende este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DA LIMINAR NA ORIGEM. BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EM TRÂMITE. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. TERCEIRO ARREMATANTE DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1) Os Agravantes se insurgem contra o pronunciamento do JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA que, deferindo o pedido liminar formulado pela parte Autora, ora Agravada, imitiu-a na posse do bem imóvel litigioso, assinalando-lhes o prazo de 30 (trinta) dias para sua desocupação voluntária. A controvérsia na origem, vale esclarecer, recai sobre o imóvel objeto da lide. 2) Registre-se que os Agravantes se limitaram a arguir que, sobre o consolidação do domínio do bem imóvel alienado fiduciariamente em favor da instituição credora fiduciário (Caixa Econômica Federal), foi ajuizada demanda perante a 3ª Vara Cível da Justiça Federal, comarca de Vitória/ES, TRF-2, sob n° 5028790- 74.2022.4.02.5001. Neste sentido, colhe-se dos autos que a parte Autora, ora Agravada, arrematou referido bem imóvel por meio de leilão online realizado pelo Banco Caixa Econômica Federal em 15/08/2022, conforme termo de arrematação anexo, conforme Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Alienação Fiduciária em Garantia no SFH (Sistema financeiro da habitação) e o registro do negócio na matrícula do imóvel.
3) Com efeito, havendo a parte Agravada demonstrado a consolidação, então, da propriedade do bem imóvel litigioso em seu nome, o que era de rigor, resta-lhe assegurado, na qualidade de novo adquirente do imóvel em leilão público, e independentemente da oferta de caução, a imissão na posse do bem, inclusive, em caráter liminar, a teor da regra constante do caput do artigo 30, da Lei n.º 9.514, de 1997; 4) Os Agravantes sequer lograram demonstrar a obtenção junto à Justiça Federal de pronunciamento judicial favorável à sua causa, a fim de demonstrar o potencial risco do advento de decisões conflitantes, o que era de rigor. Nessa senda, as alegações de nulidade do procedimento, visando à anulação do leilão, não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé. 5) Em se tratando de pedido de imissão na posse, basta a constatação de que o imóvel encontra-se regularmente registrado em nome da parte requerente e que ela ainda não tenha exercido a posse do local. Vê-se, portanto, que a imissão do arrematante na posse do imóvel, inclusive em sede liminar, é uma imposição legal e direito da parte autora
. 6) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5002974-23.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data do julgamento 04/03/2024).

Assim, não vislumbro elementos suficientes à reforma da decisão agravada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)